Tribunal: TJBA
Processo: 8005910-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005910-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

AGRAVADO: GEORGINA PITOMBO LIMA ARAUJO

Advogado(s)
:
ANDREA PEIXOTO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n° 0502210-50.2013.8.05.0113, determinou a liberação de valores ao exequente no montante de R$ 186.176,90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é possível o levantamento, pelo exequente, de valores antes do trânsito em julgado da decisão de impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Tratando-se de execução definitiva, havendo depósito judicial reconhecido como incontroverso, não há qualquer impedimento para que seja deferido o levantamento de tal valor, mediante expedição de alvará judicial, a fim de conferir maior efetividade e celeridade à execução.

4.

No caso concreto, a agravante manifestou expressa aquiescência quanto ao levantamento do montante incontroverso indicado na impugnação ao cumprimento de sentença, verificando-se preclusão lógica sobre a matéria e afastando qualquer impedimento ao seu recebimento do crédito pelo exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O levantamento de valores incontroversos é admissível no cumprimento de sentença definitiva, mesmo antes do trânsito em julgado da decisão de impugnação.

2.

A manifestação expressa de concordância da executada quanto ao levantamento do montante incontroverso configura preclusão lógica e viabiliza a sua liberação imediata ao credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 525, §§ 6º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2016883-51.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 19.06.2024; TJ-DF, AI nº 0741349-04.2022.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 04.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005910-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como agravada GEORGINA PITOMBO LIMA ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25